Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-59.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017976-59.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 614/2019 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA DECADENCIAL. PRAZO INSUSCETÍVEL DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. OFENSA AO ART. 129, INC. III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO.
VÍCIO RECONHECIDO.

NORMA
EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO.

PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A LC Estadual nº. 614/2019, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado de Mato Grosso, compila normas de finanças públicas com o objetivo de promover uma gestão fiscal responsável, estabelecendo, em seu art. 24, que “
enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa da suspensão, por tempo igual ao que faltava para a sua complementação
”.

2.
Embora a intenção do legislador tenha sido compatibilizar as limitações fiscais e orçamentárias ao direito à nomeação dos candidatos aprovados em concursos públicos, a natureza decadencial do prazo de validade dos concursos públicos impede a suspensão do seu curso, sobretudo por meio de ato infraconstitucional.

3.

Além de ofender
a norma delineada no art. 129, inc. III, alínea
a
, da Const. Estadual, que reproduz, por força do princípio da simetria, o disposto no art. 37, inc. III, da Const. Federal, a regra impugnada deixou
de indicar o termo
ad quem
de suspensão dos concursos públicos. A falta dessa previsão menospreza o direito líquido e certo dos aprovados dentro do número de vagas à nomeação e acaba permitindo que os certames se arrastem indefinidamente, num claro descompasso com os princípios que devem nortear a coisa pública: segurança jurídica, moralidade, transparência, boa-fé e eficiência.

4.
Descabe cogitar-se de modulação dos efeitos da decisão a partir do seu trânsito em julgado,
seja porque essa medida não preservaria os interesses dos candidatos aprovados nos certames suspensos, seja porque incentivaria a interposição de sucessivos recursos com a finalidade de adiar a produção dos efeitos da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Procurador-Geral de Justiça
propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a regra prevista no
art. 24 da LC Estadual nº. 614/2019
, sob o fundamento de que ao permitir que a Administração Pública
suspenda automaticamente o prazo constitucional de validade dos concursos públicos estaduais
, ela teria ofendido as normas delineadas no art. 129, inc. III, alínea
a
, da
Const. Estadual
e no art. 37, inc. III, da
Const. Federal
.

Sustenta que embora o objetivo do legislador seja sanear a ordem financeira e orçamentária do Estado, a regra impugnada,
por ter natureza infraconstitucional
, não pode suspender prazo estipulado em comando de ordem
constitucional
.

Além do mais, pontua que como não foi previsto um prazo máximo para que os concursos públicos permaneçam suspensos, o ato acaba gerando
insegurança jurídica
aos candidatos aprovados.

Nas suas palavras, “
não se está a cogitar em impedir o administrador de tomar medidas de contingenciamento com o fito de regularizar determinado aspecto deficitário do Estado, mas impedir que esse ato transborde as balizas estabelecidas pela Constituição, como acontece no presente caso: propor um prazo de interrupção de concurso público vinculado a uma situação emergencial financeira do Estado, que pode perdurar indefinidamente ao sabor da gestão estatal
”.

Finalmente, informa que os Decretos Estaduais nº. 7/2019 e 176/2019, que lastreavam o dispositivo em debate e nos quais se reconheceu o estado de
calamidade financeira
no âmbito da Administração Pública Estadual, já
exauriram seus efeitos
.

Desta forma,
requereu a
concessão de medida liminar
para que fossem sobrestados os efeitos da regra debatida e, no mérito, fosse declarada a sua
inconstitucionalidade

com efeitos retroativos à publicação
(ID 2548243).

Foram anexados documentos (ID 25482484 a 25482489).

Diante da relevância da matéria e do especial significado para a ordem social e segurança jurídica, foi adotado o
rito

abreviado
descrito no art. 12, da Lei nº. 9.868/99 (ID 25999987).

Em seguida, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
pleiteou a
improcedência
do pedido ou, em caso de acolhimento, a
restrição dos efeitos da decisão a partir do seu trânsito em julgado
(ID 28764465).

O
Estado de Mato Grosso
também se manifestou pela
improcedência
do pleito, defendendo, em síntese, que a norma impugnada é fruto de uma interpretação sistemática de diversos dispositivos das Constituições Estadual e Federal, além de atender ao princípio da responsabilidade fiscal e salvaguardar o direito subjetivo dos candidatos aprovados à nomeação.

Assevera que
“
para o candidato aprovado no certame, é muito mais benéfico saber que poderá ser nomeado quando cessada a causa excepcional da suspensão do certame, do que ficar impotente frente ao escoamento do prazo de validade sem que haja possibilidade de ser nomeado. Assim, a insegurança jurídica é promovida não pela norma dita inconstitucional, mas pela ausência dela
”
(ID 30197494).

Já a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
procedência
do pedido, sob o fundamento de que “
a suspensão do prazo de validade de concurso público fere a previsão constante no art. 129, inciso III, alínea “a”, e gera insegurança jurídica ao candidato aprovado no concurso que fica dependente da supressão do estado de calamidade para ser nomeado ao cargo público pretendido, estado este, vale ressaltar, inexistente no atual contexto fático dada a insubsistência dos decretos regulamentadores
” (ID 33115458
).

Na sequência, diante da a
brupta mudança no cenário político e social causada pela pandemia de
COVID-19
,
a evidenciar a possibilidade de que a norma tivesse sofrido alteração substancial ou sido revogada, foram requisitadas
novas informações
ao
Estado de Mato Grosso
(ID 38625466).

Em resposta, o ente federativo informou a plena vigência da norma (ID 42004053), e a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por sua vez, ratificou o parecer lançado anteriormente (ID 46427954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Após, cumpra-se o disposto no art. 94-A, do RI/TJMT.

Cuiabá, 2 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020